Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANO. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA. DANO A EQUIPAMENTO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
I. A sub-rogação, operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, envolve a transmissão de todos os direitos do consumidor e assim autoriza a incidência da legislação consumerista em proveito da seguradora.
II. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
III. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
IV. Não obstante a sub-rogação plena operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que o bem segurado foi danificado por defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
V. À falta de prova do nexo de causalidade entre a danificação do bem segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Salvo quando providos de indiscutível balizamento técnico, laudos e pareceres providenciados pelas próprias partes não têm vigor probante para elucidar fatos que demandam elucidação técnica, consoante a inteligência do artigo 472 do Código de Processo Civil.
VII. Concessionárias de energia elétrica estão adstritas a prover o sistema elétrico da segurança exigida pela lei, pelas normas da agência reguladora e pelo contrato de concessão, isto é, a prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica segundo o padrão legal, regulamentar e contratual estabelecido, no podendo ser responsabilizadas quando atuam em conformidade com esses parâmetros jurídicos.
VIII. Recurso conhecido e provido.